Tribunal: TJSP
Processo: 1009384-63.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – Pleito de indenização securitária por morte e indenização por danos morais fundados na recusa indevida de cobertura – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de cerceamento de defesa afastadas – Incontroverso o falecimento por "choque hipovolêmico, ruptura de ventrículo esquerdo, pós

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – Pleito de indenização securitária por morte e indenização por danos morais fundados na recusa indevida de cobertura – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de cerceamento de defesa afastadas – Incontroverso o falecimento por "choque hipovolêmico, ruptura de ventrículo esquerdo, pós operatório decorrente de aneurisma aorta, doença artérial coronária", conforme apontado em certidão de óbito – Ausência de cobertura securitária para a hipótese sub examine – Previsão contratual de indenização apenas para os casos de morte acidental – Qualificação como morte natural não afastada pelos elementos probatórios existentes nos autos – Condições da apólice redigidas de maneira clara e informadas previamente à contratação – Abusividade não verificada – Precedentes desta C. Câmara e do Superior Tribunal de Justiça – Recusa de cobertura legítima – Dano moral inexistente – Improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000049444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009384-63.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARCIO VINICIUS FRANCO ABDALLA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARCO
ANTONIO FRANCO ABDALLA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FABIO TABOSA (Presidente) E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009384-63.2020.8.26.0100 -Voto no 3419
2
Apelação Cível no 1009384-63.2020.8.26.0100
Apelantes: Marcio Vinicius Franco Abdalla e Marco Antonio Franco Abdalla
Apelado: Itaú Seguros S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 3419
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – Pleito de
indenização securitária por morte e indenização por danos morais
fundados na recusa indevida de cobertura – Sentença de
improcedência – Inconformismo dos autores – Preliminares de
violação ao princípio da dialeticidade e de cerceamento de defesa
afastadas
–
Incontroverso
o
falecimento
por
"choque
hipovolêmico, ruptura de ventrículo esquerdo, pós operatório
decorrente de aneurisma aorta, doença artérial coronária",
conforme apontado em certidão de óbito – Ausência de cobertura
securitária para a hipótese sub examine – Previsão contratual de
indenização apenas para os casos de morte acidental –
Qualificação como morte natural não afastada pelos elementos
probatórios existentes nos autos – Condições da apólice redigidas
de maneira clara e informadas previamente à contratação –
Abusividade não verificada – Precedentes desta C. Câmara e do
Superior Tribunal de Justiça – Recusa de cobertura legítima –
Dano moral inexistente – Improcedência mantida – Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
587/591 que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária cumulada
com danos morais ajuizada por Márcio Vinicius Franco Abdalla e Antonio Franco
Abdalla em face de Itaú Seguros S/A, julgou improcedente o pedido. Pela
sucumbência, impôs-se aos autores o pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Inconformados, apelam os autores (fls. 594/617) buscando a reforma
da r. sentença. Sustentam, preliminarmente, o cerceamento de defesa, tendo em vista
o indeferimento tácito de oportunidade para produção de provas requeridas em sede
de contestação, as quais se faziam necessárias para fins de comprovação quanto a
ocorrência de morte acidental e não natural, razão pela qual pugnam pela nulidade
da r. sentença. No mérito alegam que a segurada, genitora dos autores, firmou
contrato de seguro de vida com o requerido, nos termos da apólice no 006269908, na
qual indicou seus filhos como beneficiários do valor correspondente a indenização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009384-63.2020.8.26.0100 -Voto no 3419
3
securitária, no percentual de 100% (cem por cento). Aduzem que a titular do seguro
faleceu em razão de procedimento cirúrgico de urgência e agravamentos, de modo a
configurar morte acidental, pois em 07.02.2019 deu entrada no Hospital Villa Lobos
com quadro de enterorragia e ao ser avaliada foi encaminhada para internação;
Afirmam que após exames constatou-se que se tratava de aneurisma da aorta
abdominal em razão da idade, bem como que apresentava sangramentos e, diante de
tal quadro, realizou uma cirurgia no dia 20.02.2019, vindo a sofrer um choque
hipovolêmico em razão de uma perfuração (Lesão VE incorrigível) do ventrículo
esquerdo, o que alegam ser decorrente do próprio procedimento cirúrgico.
Argumentam que as normas consumeristas devem prevalecer e que o
descumprimento contratual gera evidente lesão à personalidade a ensejar o dever de
indenizar pelos danos morais suportados, nos termos do artigo 927, do Código Civil.
Pugnam para que seja reconhecida a nulidade da r. sentença de primeiro grau, com
determinação do retorno dos autos à origem, retomando-se a fase de instrução com a
realização de prova pericial a comprovar a ocorrência de morte acidental da segurada
e, por consequência, o direito a indenização.
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fls. 473) e respondido
(fls. 119/131).
Nas contrarrazões, pugna-se pelo não conhecimento do recurso, com
base na ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, ou então
pela manutenção do julgamento de improcedência, pois a cobertura diz respeito
apenas à morte acidental, e o falecimento da segurada deu-se por força de choque
hipovolêmico, ruptura de ventrículo esquerdo, pós operatório decorrente de
aneurisma aorta, doença arterial coronária. Além disso, sustenta que a negativa da
seguradora está consubstanciada no contrato celebrado entre as partes, sobretudo, na
cláusula que prevê expressamente as hipóteses de cobertura. Por fim, apelado nega a
existência de dano moral.
Oposição ao julgamento virtual apresentado pela ré, com juntada de
memoriais às fls. 635/637.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009384-63.2020.8.26.0100 -Voto no 3419
4
É o relatório.
1. Afasta-se, inicialmente, a alegação de ausência de impugnação de
aos fundamentos da r. sentença, pois o teor das razões recursais permite discernir o
inconformismo quanto à classificação do sinistro como morte natural, violação às
regras consumeristas e existência de dano moral. Dessa forma, o apelo pode ser
conhecido, ficando rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
levantada em contrarrazões e eventuais inconsistências no pleito recursal dizem
respeito ao mérito da causa.
2. Não se constata, outrossim, o alegado cerceamento de defesa, pois
o conteúdo da controvérsia autoriza o julgamento pela prova documental acostada
aos autos, não sendo demais observar que cabe ao julgador, destinatário da prova,
deliberar acerca da necessidade ou não da produção de determinada prova para
formação de seu convencimento.
Oportuno destacar, a esse respeito, os seguintes julgados do Superior
Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA E
VALIDADE
DA
CDA.
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o
julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos
autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. 2. Da
análise das razões do acórdão recorrido, conclui-se que este interpretou o
dispositivo tido por afrontado a partir de argumentos de natureza eminentemente
fática. 3. No sistema de persuasão racional adotado pelos arts. 130 e 131 do CPC
cabe ao magistrado determinar a conveniência e a necessidade da produção
probatória, mormente quando, por outros meios, já esteja persuadido acerca da
verdade dos fatos. 4. Como é sabido, não se admite, no âmbito de recurso especial,
o reexame das circunstâncias fático-probatórias da causa. Saber se a CDA
obedece ou não aos requisitos previstos legalmente demanda notoriamente o
reexame fático-probatório dos autos. Agravo regimental improvido (AgRg no
AREsp 582573-SP, Relator Ministro Humberto Martins, 16.12.2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009384-63.2020.8.26.0100 -Voto no 3419
5
Diante desse quadro, o julgamento antecipado, nos termos do artigo
355, inciso I, do CPC não ocorreu de forma prematura, o que descaracteriza a
hipótese de cerceamento de prova e, consequentemente, não há qualquer nulidade na
r. sentença a ser reconhecida. Ademais, os autores impugnaram o pedido de oitiva do
médico, requerida pela ré em contestação, consoante se vê na manifestação sobre a
contestação (fl. 583).
3. Constata-se dos autos que os autores são beneficiários de apólice
de seguro celebrado entre Edeni Franco Abdalla e a seguradora Itaú Corretora de
Seguros S/A, em 25/07/2018, com cobertura para morte acidental e invalidez
permanente por acidente e capital segurado de R$70.000,00 (setenta mil reais),
objeto das propostas de fls. 493/495 e 496/499. Em virtude do falecimento da
estipulante aos 25/02/2019 (fls. 22), os beneficiários pretendem obter por meio desta
demanda a indenização correspondente, bem como indenização por dano moral pela
recusa indevida.
Depreende-se da contestação (fls. 476/492), que a resistência da
seguradora esta fundada na causa do falecimento da estipulante, a qual no entender
da requerida não configura morte acidental e, portanto, não se insere nas hipóteses
de cobertura previstas no contrato.
A r. sentença reconheceu tratar-se de morte natural, rejeitando, assim,
os pedidos iniciais de pagamento de indenização securitária, bem como de reparação
por dano moral formulado pelos autores, ao fundamento de não haver no
instrumento contratual celebrado entre as partes cobertura securitária para a hipótese
sub examine.
Com efeito, as circunstâncias do presente caso devem ser examinadas
a partir do conceito do contrato de seguro, o qual, in casu, refere-se a contrato de
seguro de acidentes pessoais sênior (fls. 496/499).
Assim estabelece o artigo 757, caput, do Código Civil, que pelo
contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a
garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos
predeterminados. Sobre o conceito do contrato de seguro, ADALBERTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009384-63.2020.8.26.0100 -Voto no 3419
6
PASQUALOTTO, in “Contratos Nominados III”:
"Em essência, pelo contrato de seguro, um contratante o segurado paga
ao outro
o segurador
um prêmio, para que lhe garanta, diante de
determinados riscos, um interesse legítimo, relativo a pessoa ou a coisa.
[...]
No contrato de seguro, o sinalagma está na troca entre prêmio e garantia.
Como observa Groutel (2003, p. 255), a correspondência entre montante do
prêmio e extensão da garantia é uma consideração de ordem técnica. O
prêmio é prestação representativa do risco assumido pelo segurador, “a cota-
parte cabível ao segurado na repartição do montante global dos riscos que
pesam sobre a mutualidade”, “o preço da supressão do risco” (Comparato,
1972 [2], p. 108 e 110, respectivamente). Não se trata propriamente do
risco de sinistro, porque o sinistro é fato estranho à vontade dos
contratantes (Prieto, 2000, p. 57) e nem sempre o dano decorrente do
sinistro é indenizável, depende da apólice. É risco de indenizar em casos
predeterminados “riscos predeterminados”, na verba legal do art. 757.
Este é o objetivo do cálculo atuarial. Em troca do pagamento do prêmio o
segurado obtém uma garantia (cobertura, em linguagem securitária),
igualmente predeterminada. Tanto o prêmio como a garantia são índices de
risco, daí serem conceitos técnicos, não correspondendo a valores
absolutos. O prêmio é a despesa do segurado, conforme o já citado Gobbi.
A troca entre prêmio e garantia (ou cobertura) é sinalagma, não é
comutatividade. Para que fosse comutatividade, deveria haver certeza e
conhecimento prévio das prestações de ambas as partes, o que não ocorre
no seguro, porque a prestação do segurador a indenização é incerta, na
medida em que depende da ocorrência do sinistro, e indeterminada, porque,
mesmo havendo o sinistro, o valor dependerá da extensão dos danos. O
sinalagma é verificado no momento da formação do contrato, não nos seus
efeitos. Reflexo disso é o art. 796, parágrafo único, que não dá ação ao
segurador para cobrar o prêmio vencido, mas a falta de pagamento acarreta
a resolução do contrato. (págs. 27 e 56-57)."
Ademais, “o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009384-63.2020.8.26.0100 -Voto no 3419
7
ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do
pagamento do respectivo prêmio” (Código Civil, art. 758), a respeito preleciona a
mesma doutrina:
"[...] A apólice é o instrumento escrito do contrato de seguro, com caráter
ad probationem, não ad solemnitatem. Não se a exige como documento
constitutivo do negócio, mas como meio de prova de sua existência. Em
algumas modalidades de seguros a apólice é, inclusive, dispensável, sendo
substituída pelo bilhete, que cumpre a mesma função instrumental. O
bilhete atende a exigência de agilidade, sendo de uso corrente nos seguros
em massa, como o que obriga os proprietários de veículos automotores
terrestres para cobertura de terceiros em razão de acidentes e os de
acidentes pessoais, de largo curso em espetáculos públicos e transporte de
passageiros. O art. 10 do Dec.-lei 73/66 já autorizara a substituição da
apólice pelo bilhete." (pág. 88)
Logo, além da normatização dos contratos de seguro em geral, no
caso específico dos autos, cumpre examinar as condições contratuais a permitir a
cobertura diante da morte da segurada que, dos elementos constantes dos autos
ocorreu de forma natural e não acidental.
Com efeito, ainda que se argumente tratar-se de relação de consumo,
não se cogita de violação ao dever de informar, pois a contratação se deu por escrito
e constou da proposta subscrita pela estipulante o seguinte (fl. 498/499):

"DECLARO QUE: 1. Recebi as Condições Gerais do Seguro SEGURO
ACIDENTES PESSOAIS SENIOR ; 2. Li esse material e não tenho dúvida
sobre as suas cláusulas; 3. Esta proposta foi preenchida com os dados
definidos e aceitos por mim; 4. Autorizo a Seguradora a debitar o preço
deste seguro, inclusive os referentes às renovações futuras em minha conta
corrente, ou cartão de crédito indicada nesta Proposta."
Diante de tais disposições, tem-se a ciência da estipulante quanto aos
termos da apólice, acessível por meio de via física entregue no momento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009384-63.2020.8.26.0100 -Voto no 3419
8
contratação e pela internet, seja pelo site do segurador, seja pelo site da SUSEP.
Ademais, nas condições, os riscos cobertos são descritos de maneira
suficientemente clara, nos seguintes termos (fl. 503):
4. Glossário
[...]
Acidente Pessoal: É o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente
externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e
independentemente de qualquer outra causa, tenha como consequência direta a
morte do Segurado.
a). Incluem-se nesse conceito:
a.1) o suicídio, ou a sua tentativa, desde que ocorridos após 2 (dois) anos da
vigência inicial da apólice;
a.2) os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência
atmosférica, quando o Segurado ficar sujeito a elas em decorrência de acidente
coberto;
a.3) os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores;
a.4) os acidentes decorrentes de sequestro e tentativa de sequestro; e
a.5) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna
vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações
radiologicamente comprovadas.
b) Excluem-se do conceito de acidente pessoal:
b.1) doenças, incluídas as profissionais, qualquer que sejam suas causas, ainda
que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente, por
acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias resultantes de
ferimento visível decorrentes de acidente coberto;
b.2) intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames,
tratamentos clínicos ou cirúrgicos, se não forem decorrentes de acidente coberto;
[...]
O conceito é pormenorizado ainda nas cláusulas 8 e 9 e de fls.
508/509, nas quais se lê uma relação de riscos expressamente cobertos e excluídos.
Logo, não havendo cobertura securitária no instrumento contratual
celebrado entre as partes, pois o evento morte decorreu de doença apresentada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009384-63.2020.8.26.0100 -Voto no 3419
9
segurada e dos tratamentos e cirurgia a ela ministrados e, para tal hipótese há
cláusula expressa no contrato no sentido de excluir "b.2) intercorrências ou
complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou
cirúrgicos, se não forem decorrentes de acidente coberto;", não se vislumbra
qualquer abusividade no próprio fato de o risco segurado ser apenas a morte
acidental.
Anote-se, ainda, que não se controverte efetivamente sobre a
veracidade da causa de falecimento constantes da certidão de óbito (fls. 22), qual
seja, "choque hipovolêmico, ruptura de ventrículo esquerdo, pós operatório
decorrente de aneurisma aorta, doença artérial coronária", mas apenas se a causa
mortis decorre de morte acidental e não natural como sustentado pela seguradora.
Além disso, do exame dos elementos trazidos pelos autores (fls.
35/445), e das cláusulas do instrumento de contrato de seguro celebrado entre a
segurada e a requerida, ora apelada, observa-se que o falecimento não se amolda à
qualquer hipótese de morte por acidente pessoal.
Assim, impunha-se o não acolhimento dos pleitos formulados pelos
autores visando ao pagamento de indenização securitária, bem como a reparação por
danos morais em razão da alegada negativa de cobertura de forma indevida.
Nesse sentido, os fundamentos declinados pelo juízo a quo (fls.
106/107):
"No caso, o evento não foi exclusivo, nem externo, eis que decorrente de
doença apresentada pela segurada e dos tratamentos/cirurgias a ela
ministradas, conforme vasta documentação trazida com a inicial. Aliás, há
exclusão expressa no contrato para essa hipótese: cláusula 4.b) "Excluem-
se desse conceito: b.2) as intercorrências ou complicações consequentes da
realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não
decorrente de acidente coberto" (fls. 503).
Destarte, não havendo cobertura securitária em contrato, no qual cláusula
de exclusão de risco não padece dos vícios de clareza ou dubiedade,
permitindo sua correta interpretação, não fazem jus os autores à
indenização securitária."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009384-63.2020.8.26.0100 -Voto no 3419
10
Outrossim, do referido conjunto probatório - que, ressalte-se, era
suficiente para o deslinde da lide, pois, como já dito, não se trata de hipótese a
ensejar o reconhecimento de eventual nulidade da r. sentença e determinar a
realização de prova pericial - não se permite a conclusão acerca da existência de
indícios de erro médico de modo a qualificar como morte acidental, como alegado
pelos apelantes.
Em caso análogo, decidiu esta C. 29a Câmara:
Seguro de acidentes pessoais – Ação de cobrança c.c. indenização por
danos morais julgada improcedente – Apelo do autor - A morte da esposa
do autor não decorreu de acidente pessoal, propriamente dito, considerando
os termos das Condições Gerais de Seguro e, ainda, o que dispõe a
Resolução no 117/04, do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP.
A alegação de que as complicações havidas após cirurgia, que ensejaram a
morte da segurada (choque séptico, infecção articular, prótese de joelho,
insuficiência renal, diabetes mellitus), devem ser consideradas como
acidentais e, via de consequência, ensejadoras de cobertura, não colhe
êxito. Com efeito, nada há nos autos a apontar indícios de erro médico ou
complicações de cirurgia decorrentes de acidente coberto. Portanto,
contrariamente ao que pareceu ao apelante, não há como qualificar, face ao
que se tem nos autos, a morte da segurada como acidental. Por fim, há no
contrato, cláusula que exclui da cobertura, intercorrências ou complicações
consequentes da realização de tratamentos cirúrgicos, quando não
decorrentes de acidente coberto. Destarte, dúvida não há de que a
indenização pleiteada é indevida. Risco não coberto. Conquanto a
interpretação do contrato de seguro deva ser feita de modo a maximizar a
tutela da dignidade da pessoa, não menos certo é o fato de que por outro
lado, não se pode deixar de levar em conta seu equilíbrio econômico
decorrente do cálculo atuarial de ocorrências de sinistros - Sentença
mantida
-
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005806-80.2016.8.26.0602; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009384-63.2020.8.26.0100 -Voto no 3419
11
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)
Confira-se também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria em exame:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE NATURAL. RISCO NÃO COBERTO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O
ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. (...) Ademais, a Corte Local concluiu que os documentos juntados
aos autos não são suficientes para comprovar que o valor do prêmio pago pelo
segurado correspondia às coberturas por morte natural e acidental, sendo que, se
a causa da morte foi natural, não cabe à seguradora o pagamento de qualquer
indenização, pois a garantia contratada foi apenas para o caso de morte acidental.
Sendo assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido, e acolher a pretensão
recursal no sentido de que há provas nos autos de que o falecido estava coberto
por morte natural e acidental demandaria, necessariamente, reexame do conjunto
fático - probatório dos autos, e cláusulas contratuais, o que é vedado em razão do
óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. O entendimento do acórdão recorrido no
sentido de que 'Contratado o seguro de acidentes pessoais (garantia por morte
acidental), não há falar em obrigação da seguradora em indenizar o beneficiário
quando a morte do segurado é decorrente de causa natural' está em consonância
com a jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Em sede de
recurso especial, não é possível rever os critérios adotados pelo julgador na
fixação dos honorários advocatícios, por importar o reexame de matéria fático-
probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o
valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos. 5.
Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1261182/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe
21/05/2018) (grifos nossos)
Destarte a recusa de cobertura foi legítima e, por isso, não se cogita
de dano moral, porquanto ausente recusa injustificada.
4. Dessa forma, a r. sentença de improcedência proferida pela douta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009384-63.2020.8.26.0100 -Voto no 3419
12
juíza Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
5. Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso
e, pelo trabalho desempenhado em fase recursal, os honorários advocatícios devidos
aos patronos do réu são majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade
processual.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator